Tribunal: TJES
Processo: 0000089-27.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000089-27.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO MIRANDA BELARMINO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000089-27.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO MIRANDA BELARMINO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta por
LEANDRO MIRANDA BELARMINO
contra a sentença do Juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES, que o condenou pelo crime de roubo, previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 5 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, além de 68 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa busca: afastar a majorante do emprego de arma de fogo, aplicar a atenuante de confissão espontânea, alterar o regime prisional, conceder o direito de recorrer em liberdade e arbitrar honorários advocatícios recursais pela atuação em segunda instância.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se os argumentos da defesa para afastar a majorante do emprego de arma e aplicar a atenuante da confissão são procedentes; (ii) se a pena e o regime prisional devem ser alterados; (iii) se o réu tem direito de recorrer em liberdade; e (iv) se são devidos honorários advocatícios para a atuação do defensor dativo em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. O pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo não deve ser conhecido, pois a sentença condenou o réu por roubo simples, sem a aplicação de qualquer majorante.

4. O pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea é improcedente, uma vez que a sentença de primeiro grau já reconheceu e aplicou a referida atenuante na dosimetria da pena.

5. O regime inicial fechado foi corretamente fixado, visto que o réu é multirreincidente e possui vasto histórico criminal, com sete condenações, seis delas por roubo, o que justifica a imposição de um regime mais gravoso, independentemente da pena imposta, para a garantia da ordem pública.

6. O pedido de direito de recorrer em liberdade foi negado, pois o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, e o regime fechado, que foi mantido, não comporta a possibilidade de liberdade.

7. O pedido de fixação de honorários advocatícios recursais é procedente. O defensor dativo faz jus à remuneração por sua atuação em segunda instância, em observância à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO MIRANDA BERLARMINO,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime fechado.

A defesa, no id. 15775193, pugna pelo afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena e pelo direito de recorrer em liberdade.

Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários pela atuação como advogado dativo.

Contrarrazões, no id. 15775197, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16028717, por intermédio do Procurador Sócrates de Souza, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000089-27.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO MIRANDA BELARMINO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HELTON MONTEIRO MENDES - ES25899-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Consta dos autos do Inquérito Policial em referência, suporte desta peça acusatória que no dia 26 de julho de 2024, por volta das 13h20, na avenida Espírito Santo, Centro, em frente ao Cartório Faria, nesta Comarca, o ora denunciado, mediante grave ameaça, subtraiu 3 (três) aparelhos celulares, à saber: 1 (um) Samsung J4 Preto com capinha cinza, 1 (um) Samsung A22 Preto com capinha verde e 1 (um) Xiaomi Redmi preto com capinha transparente pertencentes ao estabelecimento “Espaço Revendedor Boticário” e à YASMIN GOMES RODRIGUES.

Conforme apurado, no dia dos fatos, YASMIN GOMES RODRIGUES, funcionária do “Espaço Revendedor Boticário”, estava no balcão do estabelecimento quando o denunciado entrou no local.

Em seguida, o denunciado Leandro levantou a camisa, levou a mão na região da cintura, simulando que estava armado e exigiu que Yasmin abrisse o caixa do estabelecimento. Acontece que, quando informado que não havia dinheiro no caixa, já que os pagamentos eram feitos por boletos, exigiu que os 2 (dois) aparelho celular pertencentes à empresa e o aparelho pessoal de Yasmin fossem entregues e ele.

Tendo em vista que o denunciado aparentava estar armado, a vítima realizou a entrega dos celulares. Ato contínuo, já em posse dos bens subtraídos, o denunciado Leandro ameaçou a vítima ao dizer que se ela pedisse ajuda a alguém, ele iria dar um tiro em sua cabeça.

Após o denunciado se evadir do local, Yasmin pediu ajuda e uma colega de trabalho acionou a polícia.

Extrai-se do Inquérito Policial que, após visualizaram as imagens das câmeras de segurança que registraram a subtração, Policiais Militares identificaram o autor dos fatos como sendo o denunciado.

Consecutivamente, lograram êxito em localiza-lo, ocasião em que o denunciado confessou a prática do roubo e devolveu os 3 (três) aparelhos roubados.

(...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além de 68 (sessenta e oito) dias-multa, em regime fechado.

A defesa, no id. 15775193, pugna pelo afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo, pelo reconhecimento da atenuante da confissão, pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena e pelo direito de recorrer em liberdade.

Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários pela atuação como advogado dativo.

Da Análise dos Pedidos Recursais

1. Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo

O primeiro ponto da apelação busca afastar a majorante do emprego de arma.

No entanto, a análise da sentença revela que o apelante não foi condenado por roubo majorado.

A pena imposta, de 5 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão, está dentro dos limites previstos para o roubo simples, que vai de 4 a 10 anos.

A tese da defesa de que a simulação de arma não configura a causa de aumento de pena é juridicamente correta, mas desnecessária neste caso, uma vez que a majorante não foi aplicada na sentença.

Portanto, o pedido não deve ser conhecido por falta de interesse recursal.

2. Da aplicação da atenuante da confissão espontânea

A defesa pede que seja reconhecida e aplicada a atenuante da confissão espontânea.

No entanto, a própria sentença proferida pelo juízo de primeira instância já aplicou a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, levando em consideração a confissão do acusado em juízo.

A dosimetria da pena, conforme a sentença, considerou a atenuante e a agravante de reincidência, resultando na pena intermediária de 5 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão.

As contrarrazões do Ministério Público confirmam que a atenuante foi considerada no cálculo, porém, não havendo a compensação integral entre a atenuante e a agravante, em razão da multirreincidência do apelante na prática de crimes, tendo sido considerada a agravante como preponderante no cálculo da segunda fase da dosimetria.

Assim, este pedido também não merece provimento.

3. Da fixação do regime prisional

O apelante busca a alteração do regime prisional para o semiaberto ou aberto.

A sentença fixou o regime fechado, fundamentando a decisão no fato de o réu ser multireincidente e ter sete condenações penais, seis delas por roubo.

O juízo de primeiro grau também argumentou que o réu possui uma "personalidade desviada", com "traços de personalidade voltada à delinquência" e que o cumprimento de pena em liberdade não atenderia às expectativas de prevenção e reparação.

A pluralidade de condenações demonstra um risco concreto, justificando o regime mais gravoso, e a tese da defesa de que a Súmula 269 do STJ seria aplicável não se sustenta, tendo em vista o vasto histórico criminal do réu.

Portanto, o regime fechado é o mais adequado para o caso.

4. Do direito de recorrer em liberdade

A defesa também pleiteia o direito de o réu recorrer em liberdade.

A sentença negou este pedido, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e que o regime de cumprimento de pena imposto (fechado) não comporta a plena liberdade.

A jurisprudência do TJES, citada na sentença, reforça que a negativa do direito de recorrer em liberdade é cabível em casos análogos.

A decisão, portanto, está de acordo com o entendimento consolidado e com as circunstâncias do caso, que demonstram a necessidade de manter a prisão para garantia da ordem pública.

5. Dos honorários advocatícios

A defesa requer o arbitramento de honorários advocatícios para o defensor dativo. Conforme a jurisprudência do TJES e o Tema 984 do STJ, a fixação de honorários para a defensoria dativa deve ser feita com base no art. 85, §2º do CPC.

O juízo de primeiro grau arbitrou os honorários no valor de R$ 650,00.

Contudo, a atuacão do defensor em segunda instância deve ser remunerada de forma autônoma.

Assim, fixo os honorários recursais em R$ 700,00 (setecentos reais).

Conclusão

Diante do exposto, e em concordância com o parecer do Ministério Público de segundo grau, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para arbitrar os honorários advocatícios do defensor dativo, Dr. Helton Monteiro Mendes, OAB/ES 25.899, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), mantendo-se, no mais, incólume a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar honorários em favor do advogado dativo.